Tribunal: CARF
Processo: 13839.721160/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.721160/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.875 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
ANTONIO RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para que o imposto discutido no presente processo seja
recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses
de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 28/02/2012, notificação de
lançamento de fl.20, relativa ao imposto sobre a renda da pessoa física ano-calendário
2008, por meio da qual foi apurada omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora
Instituto Nacional do Seguro Social, no valor de R$44.711,66, conforme descrição dos
fatos e enquadramento legal de fl.21.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.721160/2011-46
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.875 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.721160/2011-46

Cientificado do indeferimento da SRL, em 29/04/2011, fl.27, o contribuinte apresentou,
em 30/05/2011, a impugnação de fls.03/04, alegando em síntese que recebeu
rendimentos acumulados de aposentadoria, entendendo que aqueles valores seriam
tributáveis no mês a que se referem, tendo informado na ficha rendimentos isentos e não
tributáveis, haja vista que a adaptação a estes casos fora efetuada na declaração de
2010/2011. Que agiu conforme jurisprudência dominante a época, inclusive respaldada
pelo Ato Declaratório PGFN no 1 de 27/03/2009. Seguindo aqueles mesmos preceitos
houve por bem o legislador através da Lei12.350/2010 fazer incluir na Lei 7.713/88 o
artigo 12-A, que transcreve. Assim, não pode conviver com a instabilidade jurídica e ter
tratamento desigual em relação aqueles que se aproveitaram dos efeitos dos atos
declaratório e das inúmeras ações judiciais.
Traz à colação jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a renda
que deve ser tributada deve ser aquela auferida mês a mês pelo contribuinte, sendo
descabido puni-lo com a retenção a título de IR sobre o valor dos benefícios percebidos
de forma acumulada por mora da Autarquia Previdenciária.
Requer o reconhecimento pela isenção do IR ou que seja tributado conforme tabela
vigente à época própria em que deveria ter recebido o benefício mensal.
A decisão de piso julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário apurado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Os rendimentos recebidos acumuladamente no ano-
calendário 2008 são tributados na fonte no mês de seu recebimento, sujeitando-se ao
ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 07/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados sob o regime
de competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
b) sobrestamento do julgamento até que seja proferida decisão pendente em outro
processo
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, pugnando que seja adotado o regime de competência.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.875 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.721160/2011-46

despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na
sistemática da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2008 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de
competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 60
DF CARF MF
Original